Tribunal: STF
Processo: Rcl 88837
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Saulo Sérgio Deodato Madeira, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bela Vista do Paraíso/PR, por alegada violação à Súmula Vinculante nº 14, ao ter tido acesso negado aos autos do Inquérito Policial nº 0001650-28.2025.8.16.0053.
Consta dos autos que o reclamante é réu na Ação Penal nº 0001642-51.2025.8.16.0053, na qual, em sua defesa preliminar, suscitou a nulidade de provas por violação de domicílio (eDOC 3, p. 2). O Ministério Público, ao se manifestar, argumentou que a justa causa para o ingresso policial derivava de investigações em curso no Inquérito Policial nº 0001650-28.2025.8.16.0053, que apura um crime de homicídio (eDOC 4, p. 2).
Narra que:

“Tornou-se, assim, imperativo para a defesa o acesso aos referidos autos para contestar o fundamento apresentado pela própria acusação. O pedido de acesso, contudo, foi indeferido pela autoridade reclamada (decisão anexa), sob o argumento de ausência de utilidade probatória.
 O ato reclamado, portanto, é a r. decisão que negou ao reclamante, por meio de seu defensor, o direito de acessar os elementos de prova já documentados no Inquérito Policial nº 0001650-28.2025.8.16.0053, mesmo após a própria acusação ter estabelecido a conexão direta entre os procedimentos” (eDOC 1, p. 3)

Assevera que a autoridade reclamada, ao manter o óbice ao acesso integral aos autos do Inquérito Policial nº 0001650-28.2025.8.16.0053, impediu que o reclamante, na qualidade de investigado, tivesse vista dos elementos de prova já produzidos e anexados ao feito, incorrendo em violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal (eDOC 1, p. 3).
Afirma ser direito da defesa ter acesso aos autos, pois, ao condicionar o acesso à "demonstração de utilidade probatória", a autoridade reclamada impõe requisito não previsto na Súmula Vinculante e inverte a lógica do direito de defesa, uma vez que é justamente o acesso aos autos que permitirá à defesa avaliar a utilidade das informações e exercer plenamente o contraditório (eDOC 1, p. 4).
Requer, ao final, que seja julgada “procedente a presente Reclamação para cassar em definitivo o ato reclamado, consolidando o direito de acesso da defesa aos autos do inquérito, nos exatos termos da Súmula Vinculante nº 14.” (eDOC 1, p. 8).
Solicitadas informações à autoridade reclamada (eDOC 10), estas foram prestadas (eDOC 14).
A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:

“Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Alegada negativa de habilitação e acesso aos autos de inquérito policial instaurado para apuração de homicídio qualificado e que teria fundamentado a justa causa para ingresso no domicílio do réu. Informações da autoridade reclamada no sentido de que o inquérito envolve investigações de homicídio qualificado, cujo sigilo ainda é essencial para realização de diligências pendentes. Diligências em andamento. Determinação, por parte da autoridade reclamada, de que "Superada a fase crítica, concluídas as diligências sensíveis e afastado o risco de comprometimento da apuração, será oportunizado o acesso aos elementos documentados". Alegada violação à SV 14 não configurada. Restrição de acesso que traduz respeito integral ao comando sumulado. Parecer pela improcedência da reclamação.” (eDOC 19).

É o relatório. 
Decido. 

O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõem, respectivamente:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 

Nas informações prestadas, o Juízo reclamado prestou os seguintes esclarecimentos:

"O Inquérito Policial nº 0001650-28.2025.8.16.0053, todavia, possui objeto próprio, exclusivo e substancialmente distinto, consistente na apuração de homicídio qualificado, encontrando-se atualmente em estágio que demanda a preservação do sigilo para a efetividade das medidas investigativas ainda em curso. 
Há, conforme expressamente consignado pela autoridade judiciária, diversas diligências pendentes, tais como: 
1. Identificação e oitiva de testemunhas estratégicas; 
II. Análise de vínculos interpessoais da vítima; 
III. Extração e cruzamento de dados telemáticos; 
IV. verificação de álibis; 
V. Reconstrução cronológica dos deslocamentos e contatos anteriores ao crime; 
VI. e outras providências que, se antecipadamente conhecidas, podem comprometer de forma grave e irreversível a colheita da prova. 
A publicidade prematura dessas linhas investigativas acarretaria risco concreto de frustração da persecução penal, com possibilidade de destruição ou ocultação de elementos de convicção, alinhamento de versões, intimidação de testemunhas e, em última análise, inviabilização da correta apuração da autoria. 
É precisamente por essa razão que a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, embora assegure o acesso da defesa aos elementos já documentados, ressalva expressamente a possibilidade de restrição quando se tratar de diligências em andamento cujo sigilo seja imprescindível à eficácia da investigação, situação que se amolda integralmente ao caso em exame." (eDOC 14, p. 3). 

Dessa forma, verifico que o Supremo Tribunal Federal entende não haver violação à Súmula mencionada quando há restrição de acesso a elementos probatórios ainda não documentados nos autos, em razão da existência de diligências em curso, como ocorre no presente caso. Confira-se:

“Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).

“INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF).

Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente